Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700887-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: RODRIGO CESAR REBELLO PINHO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0703068-23.2025.8.07.0016 indeferiu o pedido de estabelecimento de medidas protetivas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por M.H.W.C.S. em desfavor de R.C.R.P., por notícia de prática de violência psicológica contra a mulher. Informa haver o Juízo a quo indeferido o pedido por considerar inexistente a relação íntima de afeto entre as partes e por não decorrer de infração penal o risco alegado pela vítima. Assevera, inicialmente, a ocorrência de erro in judicando, pois a vítima afirmou possuir relacionamento com o indiciado desde 2018, isto é, há mais de 06 anos, supondo-se se tratar de relação íntima de afeto, ainda que não formalizada perante a sociedade. Sustenta que o artigo 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 14.550/2023, busca avaliar a situação de risco à integridade física e/ou psicológica da mulher e não a comprovação do crime. Ademais, o § 5o do referido dispositivo dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência”. Sustenta ter a vítima relatado que sofreu importunação sexual, tentativas de estupro e crime de furto. Alega, portanto, estar presente o risco à integridade física e psicológica da ofendida, não sendo indispensável a prova de efetiva infração. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual afirma ter sofrido violência moral, sexual, psicológica e patrimonial por R.C.R.P. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 222713803, origem): “Relata que manteve um relacionamento casual com R.C.R.P. desde agosto de 2018. Declara que R. sempre demonstrou um perfil agressivo e violento, e que ouviu rumores sobre o uso de drogas ilícitas por parte dele. Relata ter sofrido violência moral, sexual, psicológica e patrimonial. Alega que, no dia 23/12/2024, se hospedou no Hotel Manhattan Plaza, onde o autor a obrigou a se masturbar na sua frente contra a sua vontade. Segundo a comunicante, ele tentou forçá-la a manter relações sexuais diversas vezes e a ameaçou caso ela não obedecesse. Afirma ainda que as câmeras de segurança do hotel, entre os dias 23/12/2024 e 15/01/2025, flagraram o autor entrando no quarto. Relata também que ele furtou remédios controlados dela. Além disso, alega que o autor faz jogos psicológicos, afirmando que vai se casar com ela e postando imagens com vestido de noiva, fazendo com que a vítima acreditasse que ele queria algo sério, mas que nunca se concretiza. Acrescenta ainda que o autor colocou um programa espião no celular da comunicante, monitorando as mensagens que ela recebia. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, AS REQUEREU, em termo próprio”. (grifos acrescidos) A vítima pleiteou a fixação das seguintes Medidas Protetivas: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 222711318, origem): “A despeito do relato apresentado pela vítima não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa pelo relato da ofendida é que manteve um relacionamento casual com o apontado ofensor, portanto, a situação que se mostra é que os envolvidos, ao que tudo indica, nunca mantiveram qualquer relação íntima de afeto, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a aplicação de medidas protetivas, não se enquadrando, portanto, em quaisquer das hipóteses previstas no art. 5o e seus incisos da lei 11.340/06: "Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar no 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; I II - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (...)". Ademais, não se pode olvidar que a proteção garantida pela lei 11.340/06 apenas se justifica quando há situação de risco efetivo em desfavor da vítima relacionada a eventual infração penal, situação que não se verifica no caso em análise. (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. (grifos acrescidos) Inicialmente, extrai-se que o crime em razão do gênero é aquele cometido contra a vítima mulher, tendo em mente esta condição; motivado pela vontade de oprimir, subjugar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima ou enfraquecendo a identidade e autonomia feminina. Exige-se, ainda, para a configuração do apontado cenário, que as diversas espécies de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), ocorram no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. No caso, a vítima alega que possuía um relacionamento casual com o ofensor desde 2018, na qual, além da existência de relações sexuais, ele realizava promessas de casamento. Assim, em uma análise perfunctória, verifica-se uma relação íntima de afeto entre ambos, capaz de justificar a incidência da Lei no 11.340/2006. Da análise do requerimento, no entanto, não considero presentes, ao menos neste momento processual, fundamentos capazes de infirmar o posicionamento exarado pelo Juízo reclamado, pois, como pontuado, não há nos autos todos os elementos necessários para uma análise adequada do caso. Malgrado a vítima tenha narrado que o suposto ofensor a obrigava “a se masturbar na sua frente contra a sua vontade” e que ele “tentou forçá-la a manter relações sexuais diversas vezes”, além de ter furtado seus remédios controlados, não há notícia de ameaça atual e concreta contra a vítima. Ademais, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a reclamante assinalou nunca haver sido agredida fisicamente pelo suposto ofensor (ID 222713805, pág. 1, origem). Diante do exposto, não verifico situação de urgência ou risco iminente à integridade física e/ou psicológica da vítima. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator